Tribunal: TJDFT
Processo: 0751576-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que denegou Habeas Corpus impetrado em face de decisão que indeferiu pedido de justificação criminal. A parte embargante sustenta contradição no julgado, alegando que as vítimas não reconheceram a autoria do delito e requerendo a nova oitiva de uma das vítimas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão quanto à análise do reconhecimento da autoria pelas vítimas; (ii) definir se os pedidos formulados justificam a reabertura da instrução criminal no âmbito da justificação criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não servindo para rediscutir o mérito da decisão embargada.
4. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente as provas do caso, ressaltando que a condenação não se baseou exclusivamente no depoimento de uma única vítima, mas em um conjunto probatório harmônico.
5. A justificação criminal se destina à produção de provas novas, sendo inviável para reabrir a instrução criminal ou revisar elementos já apreciados em sentença e acórdão condenatórios.
6. A prova pericial poderia ter sido solicitada na fase de instrução inicial, não configurando prova nova nos termos do art. 621 do CPP.
7. Não há contradição no acórdão, pois este reconheceu expressamente a existência de outros elementos probatórios que corroboram a autoria do delito.
8. A mera irresignação da parte não justifica a oposição dos embargos, quando não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão impugnada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração desprovidos.
Tese de julgamento:
10. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, destinando-se apenas à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
11. A justificação criminal exige demonstração clara de que a prova pretendida é nova e indisponível à época do julgamento original.
12. A reabertura da instrução criminal não é cabível na justificação criminal, que se limita à produção de provas novas.
13. Provas já disponíveis ou solicitáveis durante a instrução penal inicial não atendem ao requisito de novidade para justificar a ação.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPP, art. 621, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 690.264/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 15/05/2023, DJe 19/05/2023; STJ, AgRg no RHC 165.695/ES, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 08/05/2023, DJe 10/05/2023.